Tribunal: STF
Processo: RE 96803
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
PECULATO. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA.
APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO PERTENCENTE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELEGRAFOS, PRATICADA POR EMPREGADO DA MENCIONADA ENTIDADE NO
EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. CRIME DE PECULATO E NÃO DE APROPRIAÇÃO
INDEBITA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 312 E 327 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.